Tribunal: STF
Processo: Rcl 68884
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Touya-imperium Corretora e Administradora de Seguros, Representações, Comércio e Serviços Ltda., em 9.6.2023, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região proferida na Reclamação Trabalhista n. 0000432-31.2018.5.09.0513, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA TÍPICA DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDA. A ausência de autonomia típica de um representante comercial na condução das atividades desvirtua o contrato de representação. Considerando a atividade-fim da ré e a necessidade do trabalho do autor para a viabilização do empreendimento econômico deve prevalecer a realidade sobre a forma, o que não permite simplesmente invocar a Lei 4.886/1965 para afastar o vínculo de emprego, previsto nos artigos 2º e 3º da CLT. Recurso da ré a que se nega provimento para manter o vínculo de emprego reconhecido no juízo de origem.



    (…) Observa-se nas declarações prestadas que o de cujus prestou serviços de forma pessoal, habitual e exclusiva para a ré, na venda de seguros. De acordo com a preposta, o de cujus encaminhava relatórios junto às propostas, onde informava a data da visita, o número da agência e nome, o número de clientes visitados e um totalizador da produção semana. Portanto, fica claro que era necessário prestar contas das atividades e produtividade do mês, o que demonstra o controle da ré sobre as atividades desempenhadas pelo empregado. O fato de arcar com os custos da atividade não afasta a presença da subordinação, que constitui o grande diferencial para o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Embora a ré alegue que contratou a empresa do de cujus desde 2002 para prestar os serviços de representante comercial e que não apresentou contrato de representação comercial e notas fiscais desde então por não ser legalmente obrigada a guardar documentos por prazo superior a 5 anos, observo que referida empresa foi constituída apenas em 12/11/2010, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (fl. 283). Além do que, como observado pelo juízo de origem, o de cujus não possuía registro junto ao CORE ou à SUSEP. Ausente prova em sentido contrário, tais fatos indicam que ele foi compelido a criar uma empresa apenas para ocultar a relação de emprego. 



    Observa-se que durante todo o contrato o de cujus não detinha poderes típicos de quem se estrutura e se organiza como empresário para se colocar no mercado (como representante), sujeito aos riscos de sua atividade econômica. A prova revela que ele não possuía autonomia típica de um representante comercial na condução das atividades, o que autoriza concluir que deveria se submeter às diretrizes definidas pela ré. 



    O de cujus empreendia esforços que, ao final, tinham por beneficiária a própria ré. Tudo que por ele era feito, na condição (apenas aparente) de representante, poderia perfeitamente ser realizado se fosse empregado. Vantagens dessa nova condição só existiram para a ré, desonerada dos encargos sociais que o contrato de emprego formal acarretaria. Para o trabalhador não há nenhum indício de que houvesse alguma forma de compensação por tudo que perdeu ao não ser considerado empregado.



    (...) Presentes, na situação dos autos, os requisitos da pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, conclui-se que a força de trabalho do de cujus, vinculada à atividade-fim da ré, beneficiou-a diretamente. Deve-se reconhecer que houve prestação de serviços de cunho empregatício de 02/01/2002 a 11/12/2017. Tendo em vista os fatos e as provas submetidos a este Colegiado, os artigos 2º e 3º da CLT e 1º da Lei 4.886/1965 consideram-se prequestionados desde logo. 



    Mantenho” (e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Interpôs-se recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Opôs-se embargos de declaração rejeitados. No sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante alega tratar-se “na origem, de reclamação trabalhista (Doc. Anexo – íntegra) ajuizada em 24/05/2018 pelo Espólio de DANIEL FERES PRADO, representado pelos herdeiros Cleusa Regina Prado, Felipe Breendow Prado e Fabiany Caroliny Prado, que visa o reconhecimento de vínculo de emprego com a Reclamante pelo período de jan-2002 a 11-dez-2017 – e o consequente pagamento das verbas trabalhistas –, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (D. F. PRADO & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.580.914/0001-20, e D. FERES & PRADO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.008.306/0001-36)” (fl. 2).



    Anota que “não foi devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos para existência da relação empregatícia, razão pela qual o acórdão ora reclamado deve ser cassado para que novo seja proferido nos moldes do entendimento desse C. STF” (fl. 15).



    Sustenta que:



    “a autoridade desse C. STF foi desrespeitada quando a 3ª Vara do Trabalho de Londrina/PR e a 4ª Turma do TRT-9ª Região desconsideraram a validade do contrato de Representação Comercial, celebrado entre a TOUYA-IMPERIUM e D.F. PRADO & CIA LTDA./ D. FERES & PRADO LTDA., e declararam suposta configuração de relação de emprego, mesmo que inexistente qualquer prova que comprove a nulidade do contrato firmado ou o preenchimento dos requisitos para a configuração de relação empregatícia, alicerçado unicamente no ônus de prova erroneamente distribuído à TOUYA-IMPERIUM. Dessa forma, com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961e n° 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a TOUYA-IMPERIUM e D.F. PRADO & CIA LTDA era empresarial” (fls. 21-22).



    Afirma que “não há se falar, portanto, em reconhecimento de suposto vínculo de emprego em detrimento do contrato de prestação de serviço validamente celebrado, sem que exista qualquer indício – tampouco prova – que demonstrem a fraude dessa relação EMPRESARIAL. Diante da apresentação do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, é evidente que a TOUYA-IMPÉRIUM se desincumbiu de trazer provas de fato impeditivo das alegações de existência de vínculo de emprego entre a ela e Daniel Feres Prado, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência, da segurança jurídica e da boa-fé” (fl. 22).



    Requer “a SUSPENSÃO do processo nº 0000432-31.2018.5.09.0513 até o julgamento final da presente reclamação, a teor do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC; ou, desde já, seja reconhecida e declarada a nulidade do v. acórdão proferido pela 4ª Turma do TRT-9ª Região” (fl. 26).



    Pede “seja CASSADO o acórdão reclamado, julgando IMPROCEDENTE a Reclamação Trabalhista sob o nº 0000432-31.2018.5.09.0513 em razão da inexistência de vínculo empregatício, ou, se o caso, determinando a remessa uma nova decisão pelo TRT-9ª Região em conformidade aos PRECEDENTES deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região que os embargos de declaração contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista foram rejeitados. Não consta a interposição de recurso contra essa decisão. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Pela decisão reclamada houve reconhecimento do vínculo empregatício invalidando-se o contrato de prestação de serviços da pessoa jurídica do beneficiário com a reclamante.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



     



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora